Tribunal: STF
Processo: AR 2964
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Ação Rescisória. Direito Constitucional e Processual Civil. Limite oeste da linha divisória entre os Estados do Mato Grosso e Pará. ACO 714. Alegação de Erro de Fato. 



1. Pedido de rescisão de acórdão do Plenário do STF que julgou improcedente ação cível originária pela qual o Estado do Mato Grosso visava a revisar seu limite geográfico com o Estado do Pará, com base na alegação de inconsistência da fixação de ponto denominado Salto das Sete Quedas. 



2. Extrai-se da ACO 714  que a Convenção de Limites de 1900 determinou o Salto da Sete Quedas como o limite oeste da linha divisória entre os Estados do Mato Grosso e do Pará. Ocorre que, em 1952, houve alteração da nomenclatura de dois acidentes naturais do curso do rio São Manoel (atual rio Teles Pires), ambos com final “Sete Quedas”. Em razão dessa mudança de nomenclatura, o Estado do Mato Grosso defendeu que o limite dessa linha divisória seria o acidente geográfico que hoje tem a denominação de Salto das Sete Quedas, localizado mais ao norte no rio Teles, e não o que prevalece nos mapas e registros oficiais, atualmente chamado de Cachoeira das Sete Quedas. Na ação rescisória, sustenta a ocorrência de erro de fato em relação a um terceiro acidente geográfico, denominado Salto Augusto, cuja localização seria quase coincidente com o marco determinado na Convenção de Limites de 1900. 



3. O Laudo Pericial na ACO 714 comprovou que, ao tempo da Convenção de Limites de 1900, todos os mapas se referiam ao acidente que o perito denominou de Sete Quedas Norte como “Cachoeira das Sete Quedas”, “Cachoeira da Rasteira” ou “Salto da Campina” e à Sete Quedas Sul como “Salto das Sete Quedas”. Em contrapartida, a base geográfica nacional reconhece atualmente o acidente geográfico ao norte como “Salto das Sete Quedas” – e a população local o chama de “Cachoeira da Rasteira” - ao passo que o acidente ao sul é denominado nas mesmas bases como “Cachoeira das Sete Quedas”.



4. O perito na ação originária asseverou que, a despeito das alterações de nomenclatura das “Sete Quedas”,  todas as expedições cartográficas pertinentes estudadas que citaram o acidente geográfico Salto Augusto o localizaram entre a Sete Quedas Sul e a Sete Quedas Norte, havendo uma completa coincidência na sequência de acidentes do rio São Manoel (atual Teles Pires) em seis de sete desses trabalhos. A “Carta do Estado do Mato Grosso e Regiões Circunvizinhas” de RONDON E MATTOS (1952) seria a única em que teria ocorrido inversão de nomenclatura das Sete Quedas Sul e Norte, mas com manutenção do nome e localização dos demais acidentes.     



5. A Diretoria de Serviço Geográfico do Exército Brasileiro concluiu em laudo que “o acidente acordado como ponto de limite entre os Estados do Pará e do Mato Grosso na Convenção de Limites de 07/11/1900, aprovada pelo Decreto nº 3.679, de 08/01/1919, é o ponto denominado nesta Perícia como Sete Quedas Sul, de coordenadas médias 9º22’S e 56º40’W Gr (SIRGAS 2000) denominado até 1952 como ‘Salto das Sete Quedas’ e a partir desse ano como ‘Cachoeira das Sete Quedas’ nos mapas e cartas modernos”. 



6. Com base na prova pericial, esta Corte concluiu que, alterada apenas a nomenclatura, não procedia a alegação de mudança da linha divisória entre os Estados do Pará e de Mato Grosso.



7. Nos termos do art. 966, §1º, do CPC, somente é cabível ação rescisória por erro de fato quando não tenha havido, no processo originário, controvérsia sobre o ponto em que se recai o alegado erro e pronunciamento judicial. Tal requisito não se encontra configurado na espécie, uma vez que a alegação existência de erro recai sobre a localização de acidentes geográficos detalhadamente estudados em laudo de perito oficial, submetido a contraditório e expressamente considerados no acórdão rescindendo. 



8. À luz dos princípios da proteção da coisa julgada e do convencimento motivado do juiz, a jurisprudência do STF é firme no sentido de rejeitar o cabimento de rescisória cuja finalidade é de mera rediscussão de pretensões já extensamente debatidas no âmbito da ação em que proferida a decisão rescindenda.



9. Ação rescisória a que se nega seguimento.   



     1. Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Estado do Mato Grosso visando à desconstituição de acórdão do Plenário desta Corte nos autos da Ação Cível Originária nº 714, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, pelo qual foi julgado improcedente, à unanimidade, pedido de revisão do limite geográfico do Estado requerente com o Estado do Pará, no extremo oeste da linha divisória, para que fosse fixado o ponto conhecido como “Salto das Setes Quedas”.



     2. Na ACO 714, o Estado do Mato Grosso narrou que os Estados-partes, em 7 de novembro de 1900, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do país, celebraram um convênio para estabelecer os limites territoriais entre si, materializado no documento intitulado Convenção de limites estabelecidos entre os Estados de Mato Grosso e Pará. A Convenção foi instrumentalizada pelos Decretos n.º 104/900 e 932/900, ratificados por ambas as Assembleias Legislativas (Lei n.º 1.080, de 14 de outubro de 1900, do Estado do Pará, e Lei n.º 578, de 11 de outubro de 1900, de Mato Grosso) e pelo Congresso Nacional (Decreto n.º 3.679/1919), tendo todos esses instrumentos se referido ao Salto das Sete Quedas como o referencial de limite dos Estados. Ocorre que, ainda conforme narra o Estado do Mato Grosso, o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, ao elaborar em 1922 a Primeira Coleção de Cartas Internacionais do Mundo, teria cometido equívoco ao fixar o limite entre aqueles Estados, no extremo Oeste, como a “Cachoeira das Sete Quedas” e não, como estabelecido na Convenção, o “Salto das Sete Quedas”. Desde então, frisa, todos os mapas teriam incorporado o erro. Como resultado, aponta o autor ter perdido território em favor do Estado-réu.   



    3. Após regular instrução processual, o pedido foi julgado improcedente, por acórdão assim ementado:  



    ESTADOS DE MATO GROSSO E DO PARÁ DIVISAS DELIMITAÇÃO. Alterada apenas a nomenclatura, conforme conclusão pericial, não procede a alegação de mudança da linha divisória entre os Estados do Pará e de Mato Grosso.  



     4. Os embargos de declaração opostos pelo Município de Paranaíta/MT, terceiro interessado admitido no feito, foram rejeitados. Essa decisão transitou em julgado em 29.05.2021.



     5. Na presente ação rescisória, o Estado do Mato Grosso reitera as razões deduzidas a ACO 714, sob o fundamento de que o acórdão rescindendo estaria  embasado em erro de fato (art. 966, VIII e §1º do CPC), pela desconsideração de fato existente “consubstanciado na localização geográfica do Salto das Sete Quedas, marco geográfico eleito como divisa entre os Estados, ser correspondente à localização do Salto Augusto, situado no Rio Juruena”. Afirma que o “[r]eferido fato, no entanto, conquanto tenha sido objeto de tentativa de discussão pelo Estado de Mato Grosso no bojo da produção da prova pericial e pelo Município de Paranaíta quando do seu ingresso no feito (ocasião em que acostou aos autos relevante estudo técnico), não foi abordado pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos de declaração”. Para tanto, defende que no laudo pericial que embasa o acórdão rescindendo é possível “encontrar diversas impropriedades que maculam a conclusão adotada”.



     6. Em suas razões, o requerente impugna a conclusão do laudo pericial de que “os Estados de Mato Grosso e do Pará, no ano de 1900, possuíam pleno conhecimento a respeito da efetiva localização de todos os acidentes naturais do Rio Telles Pires, especialmente a partir dos mapas elaborados por Oscar de Oliveira Miranda (1890) e Arthur Vianna (1899)”, sob a assertiva de que “os mapas existentes à época da Convenção de Limites indicam, precisamente, que a localização do Salto das Sete Quedas está situada na mesma latitude do Salto Augusto”. Nesse sentido elabora o seguinte: 



    Referido acórdão, no entanto, mostra-se, com a devida vênia, equivocado, na medida em que, conforme sobejamente demonstrado nesta petição inicial, todos os mapas conhecidos por ocasião da celebração da Convenção de Limites de 1900 indicavam a localização do Salto das Sete Quedas em ponto geográfico correspondente ao Salto Augusto, ambos situados no ponto mais ao norte. Realmente, reproduziu-se, nesta petição inicial, os mapas elaborados por Arthur Vianna e Lobo Pessanha, os quais são categóricos ao atestar a proximidade geográfica entre o Salto Augusto e o Salto das Sete Quedas. 



    Esse equívoco é baseado, portanto, em cristalino erro de fato, na medida em que o acórdão considera inexistente fato efetivamente ocorrido, consubstanciado na localização em latitudes muito próximas do Salto Augusto e do Salto das Sete Quedas. Referido fato, caso tivesse sido observado pelo acórdão recorrido, conduziria ao julgamento de procedência dos pedidos deduzidos na ação cível originária, já que tais acidentes localizam-se na posição geográfica mais ao norte.



     7.  Foi deduzido pedido de concessão de tutela antecipada, a fim de se evitar a regularização das terras objeto da disputa, com prejuízo a terceiros em caso de procedência do pedido rescisório. Sobre a probabilidade do direito invocado, foi deduzido que, até recentemente, era o Estado do Mato Grosso que prestava serviços públicos na região da disputa. O requerente cita como exemplos desses serviços a inclusão de estudantes indígenas no ensino público regular e cadastramento e fiscalização de produtores pecuários. No mérito, pleiteia seja rescindido o julgado na ACO 714 e, em juízo rescisório, o STF “estabeleça como limite divisório entre os Estados de Mato Grosso e do Pará o denominado Salto das Sete Quedas, conforme denominação atual, ponto situado mais ao norte e posicionado, aproximadamente, no mesmo paralelo do Salto Augusto (8° 50' S)”.



     8. Em 30.06.2023, deferi o ingresso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, do Município de Paranaíta/MT e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (FAMATO), na qualidade de amici curiae (doc. 74).  



     9. O Estado do Pará apresentou contestação. Narra que “contrariando este consenso histórico e cartográfico, e mais de meio século desde a assinatura da Convenção de Petrópolis, em 1900, é que em 1952, o Instituto Cândido Rondon (o Marechal Rondon, então com 87 anos de idade, não teve participação ativa no processo), editou-se a Carta de Mato Grosso e de Regiões Circunvizinhas, documento cartográfico a partir do qual o Estado autor submeteu dúvidas sobre a Convenção de Petrópolis de 1900”, tendo daí decorrido a pretensão do Estado-requerente de deslocar sua fronteira ao norte em torno de cem quilômetros, por meio da ACO 714, ajuizada em 2004.  



     10. O Estado-requerido aponta que “a investigação pericial não se limitou, como visto, a tentar identificar o acerto ou desacerto da tese mato-grossense alusiva ao suposto erro do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, ou mesmo, o acerto ou desacerto da sugestão de limites proposto pela Carta de Mato Grosso, do Instituto Rondon, mas sim perscrutou, em todas as suas dimensões técnicas, de cunho histórico, geográfico e cartográfico, qual seria, definitivamente, o marco divisor à oeste convencionado em 1900, independente das denominações outrora utilizadas”. Impugna a afirmação de que a resposta aos quesitos pela perícia deixou margem para dúvida, destacando trechos pertinentes da prova realizada na ACO 714.  



     11. A procuradoria paraense reitera que não houve nenhuma omissão no laudo pericial e que “[f]osse tão evidente assim seu argumento, o tal erro de fato, não deixaria transcorrer dois anos para propor uma rescisória ao apagar das luzes do prazo decadencial, num movimento que, antes, sem argumento novo algum, exceto os já refutados claramente na perícia, parece mais uma resposta a pressões econômicas e políticas locais, por uma nova provocação ante a irresignação de arrostar a verdade, do que algo realmente sério e que mereça as atenções, novamente, de todo o aparato judicial, não obstante a longa e penosa tramitação, por 16 anos, da ACO nº 714, onde se apurou de forma alentada, com amplo contraditório e direito de defesa, todos os profundos aspectos, históricos, geográficos e jurídicos, que conformaram a vontade das partes convenentes para marcar seus limites exatamente onde estão hoje”.  



     12. Nessa linha, o Estado do Pará conclui inexistir erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, § 1º, c/c art. 508, todos do CPC, porque o ponto sobre o qual se alega incidir o erro foi controvertido na causa de origem, tendo sido expressamente tratado pela perícia que embasou a decisão. Pugna pela imediata negativa de seguimento da ação rescisória.  



     13. A Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso prestou informações (doc. 87). Reitera as razões deduzidas pela Procuradoria-Geral do Estado. Afirma, ademais, que “a Assembleia Legislativa promoveu, no ano de 2023, a elaboração de perícia técnica especializada sobre o litígio territorial, exaurindo a celeuma em três aspectos: cartografia, economia e antropologia, a serem melhor detalhadas”. Com base nesse estudo, defende que o Salto Augusto (8º 53’), a Confluência do Rio São Manoel no Rio Tapajós (7º 21’), o Salto das Sete Quedas (8º 57’) – 7QN- sendo este o local indicado como vértice de limite entre os Estados do Mato Grosso e o Pará nos mapas da época” e que “[m]ais ao sul, após o paralelo 9º, situa-se a região onde o rio se curva para oeste (do sentido da corrente - jusante) onde se localiza o que hoje se tem denominado Salto Sete Quedas - 7QS, local hoje submerso pelo lago da Usina Hidrelétrica do Telles Pires”. Discorre sobre os impactos socioeconômicos do debate. Afirma afronta à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, porque “a área sob litígio está permeada de unidades de conservação e comunidades indígenas, que são recorrentemente atendidos pelos serviços assistenciais do Estado de Mato Grosso, contudo, não foram previamente consultados acerca da nova situação posta”.



     14. O Município de Alta Floresta/MT requereu o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae (doc. 91).



     15. O Município de Paranaíta/MT juntou declaração de seus agentes públicos, em que esses narram os “impactos sofridos pela gestão municipal quanto fazer divisa com o Estado do Pará” e sobre os serviços públicos que acabam prestando para as comunidades da região. 



     16. É o relatório. Decido. 



     17. Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RI/STF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República.



     18. Conforme relatado, a presente ação rescisória foi ajuizada pela alegação de ocorrência de erro de fato no julgamento da ACO 714, sob a assertiva de que esta Corte, ao julgar o caso, teria deixado de considerar que a localização geográfica do Salto das Sete Quedas - marco geográfico previsto na Convenção de Limites de 1900 como o extremo oeste da divisa entre os Estado do Mato Grosso e do Pará - teria coordenadas muito próximas às do Salto Augusto, situado no rio Juruena. 



     19. Nos termos do art. 966 do CPC, a decisão judicial de mérito pode ser rescindida quando se verificar a ausência de parcialidade ou incompetência do juiz ou Tribunal que a proferiu (incisos I e II),  evidenciada a ocorrência de vícios que denotem que o processo foi usado para cumprimento de intenções desleais de uma ou ambas as partes (inciso III);  ofender coisa julgada formada em processo anterior ou norma jurídica (incisos IV e V); for fundada em prova falsa ou na ausência de prova essencial ignorada ou cuja produção não poderia ter sido realizada ao tempo da decisão rescindenda (incisos VI e VII); e em erro de fato (inciso VIII).  Sobre esse último permissivo, o Código de Processo Civil de 2015, ainda na linha do que já era previsto no Código revogado, expressamente estipulou que somente há erro de fato “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” (§1º do art. 966).   



     20. Assim, a avaliação do cabimento ou não do pedido rescisório neste caso passa por saber se nos autos da ACO 714 houve apreciação direta ou indireta do fato de que a localização do ponto denominado Salto das Sete Quedas pela Convenção de Limites de 1900 e sua relação com o Salto Augusto. Extraio do voto condutor do acórdão rescindendo, do eminente Ministro Marco Aurélio:  



    Para a conclusão da perícia, os profissionais fizeram levantamentos de campo com a presença de representantes e assistentes técnicos de ambos os Estados; definiram as coordenadas de outros acidentes naturais, nos rios Juruena e Telles Pires, situados entre os marcos apontados pelas partes como sendo o correto;realizaram entrevistas com a população ribeirinha nas proximidades dos marcos geográficos; e pesquisaram documentos históricos localizados em diversas instituições situadas no País e no exterior.



    Destacaram que, até o ano de 1900, os limites entre os Estados estavam indefinidos, havendo grande discrepância nas cartas geográficas elaboradas até então, devido ao desconhecimento dos rios e do interior de ambos os Estados. A dificuldade dava-se em razão da existência de muitas cachoeiras, do fato de serem locais de doenças endêmicas e da presença de índios. As expedições de que se tem notícia iniciaram-se em meados do século XIX, havendo sido realizada, em 1889, viagem científica patrocinada pela Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, sob o comando do capitão Antônio Lourenço Telles Pires, acompanhado do segundo-tenente Oscar de Oliveira Miranda. Vários integrantes da comissão exploradora morreram, vitimados por acidentes fatais ou doenças, até mesmo o comandante, que hoje dá nome ao rio anteriormente conhecido por São Manoel. 



    Dois anos antes, o explorador e professor francês Henri Coudreau, convidado pelo então Governador do Pará, empreendeu viagem pelos rios Tapajós, São Manoel e Juruena, tendo desenhado, detalhadamente, a sucessão de acidentes geográficos, chegando a apontar a possível confusão entre a Cachoeira das Sete Quedas e o Salto de mesmo nome, distantes ao menos 15 dias de viagem. Mencionam os peritos que a análise da obra de Coudreau, sobretudo a sequência de acidentes naturais do rio por ele descrita, deixa claro que o Salto das Sete Quedas, ao qual o autor se refere – e que foi definido como limite pela Convenção de 1900 –, diz respeito àquele localizado mais ao sul. Da mesma forma, constam os acidentes, em idêntica sequência, representados no mapa elaborado por Oscar Miranda.



    A perícia versa sobre os resultados da “Comissão Rondon” – expedições realizadas pela equipe de Cândido Mariano da Silva Rondon, entre os anos de 1890 e 1930 –, que se dedicou a estudos geográficos e etnográficos por uma área de 35 mil quilômetros quadrados, ao tempo que procedia à construção de mais de 5 mil quilômetros de linhas telegráficas pelo interior do País. Foi no âmbito dessa Comissão que a expedição do segundo-tenente Antônio Pyrineus de Sousa realizou, entre 1915 e 1916, o levantamento do rio São Manoel, utilizado para a elaboração da Carta de Mato Grosso, em 1952, documento no qual o autor ampara esta demanda. O Segundo-Tenente refere-se ao acidente localizado ao norte como Cachoeira da Campina ou da Rasteira – assim como o faz Coudreau –, a indicar que o nome Cachoeira das Setes Quedas já caíra em desuso; o marco geográfico localizado ao sul é sempre mencionado como “Salto das Sete Quedas”. Da mesma forma, os peritos enfatizam que os relatos do explorador quanto às cachoeiras existentes ao norte da Campina, inclusive a ordem, no curso do rio, coincidem com as descrições dos pesquisadores que o precederam, materializadas nas Cartas anteriores, dos anos 1916, 1920 e 1921 – elaboradas por Rondon –, e naquela do Clube de Engenharia, em 1922. Ao comparar a sequência de acidentes geográficos apresentadas nas Cartas de 1920 e 1921 e no Desenho da Fronteira Norte do Mato Grosso, de 1922 – todos elaborados pela Comissão Rondon –, com a sequências dos mapas de 1890, 1897 e 1899, conclui a perícia tratar-se o Salto das Sete Quedas do acidente geográfico situado mais ao sul.



    Os expertos levantam a possibilidade de a descontinuidade dos trabalhos ao longo de quase 35 anos ter sido o motivo pelo qual a Carta de 1952 – que não teve participação de Rondon, aos 87 anos e sofrendo de glaucoma –, destoa do previsto em todas que as precederam. De fato, ela foi a primeira a utilizar o topônimo Salto das Sete Quedas para se referir ao acidente geográfico localizado mais ao norte do rio Telles Pires, reservando àquele situado mais ao sul a nomenclatura Cachoeira das Sete Quedas. Três mapas elaborados posteriormente – em 1971, 1979 e 1999 – persistiram no erro. O equívoco, aponta a perícia, é claro, considerada toda a sequência de acidentes do rio, tanto ao norte quanto ao sul, coincidente com os relatos e mapas anteriores. Ainda, o documento contém equívoco quanto à linha de divisa também no ponto leste, no que diverge, uma vez mais, da Convenção de 1900.



    De acordo com a perícia, todos os mapas elaborados até o ano de 1952 citavam o acidente geográfico situado ao norte como Cachoeira das Sete Quedas, Cachoeira da Rasteira ou Salto da Campina; o marco situado ao sul era unanimemente designado Salto das Sete Quedas. A primeira vez na qual houve inversão dos topônimos foi na Carta de Mato Grosso e Regiões Circunvizinhas, de 1952. A partir desse ano, os mapas passaram a substituir o termo Cachoeira das Sete Quedas por Salto das Sete Quedas. Ressalta, ainda, ter sido mencionada carta, a única a alterar a linha divisória entre os Estados.



    Conclusão da perícia: o acidente geográfico acordado como ponto de divisa oeste entre os Estados do Pará e do Mato Grosso, na Convenção de limites de 7 de novembro de 1900, aprovada pelo Decreto nº 3.679/1919, é o situado mais ao sul, de coordenadas médias 9º 22’S e 56º 40’W Gr, denominado, até 1952, “Salto das Sete Quedas” e, a partir desse ano, como “Cachoeira das Sete Quedas” nos mapas e cartas modernos. Assiste razão, portanto, ao Estado do Pará. Os esclarecimentos prestados pelos peritos tendo em vista os questionamentos do autor reforçam as conclusões apresentadas. (destaques acrescentados)  



     21.  Como se vê, consta das razões de decidir supracitadas que o trabalho pericial analisou todos os acidentes naturais do Rio Juruena e Teles Pires, de modo que não se pode falar que foi ignorada a alegada identidade entre o que a Convenção de limites de 1900 denominava como Salto das Sete Quedas e o Salto Augusto.  



    22. Ademais, a questão posta na presente ação foi esgotada pelas 103 páginas do minucioso Laudo Pericial elaborado pela Diretoria de Serviço Geográfico do Exército Brasileiro, constante do e-doc. 162 dos autos da ACO 714 e do e-doc. 5 dos presentes autos. Para melhor elucidação, extraio trechos pertinentes do referido trabalho auxiliar:  



    Com a finalidade de padronizar procedimentos durante os trabalhos técnicos e trazer à perícia a imparcialidade necessária, evitando dúvidas quanto aos nomes e às localizações dos dois principais acidentes naturais envolvidos - “Cachoeira das Sete Quedas” e “Salto das Sete Quedas” - este perito passou a adotar as seguintes nomenclaturas para os referidos acidentes SETE QUEDAS NORTE, para o acidente localizado mais ao norte do rio Teles Pires (rio abaixo - a jusante, e SETE QUEDAS SUL, para o acidente localizado mais ao sul do mesmo rio (rio acima - a montante). 



    (...)



    h. Conclusões parciais



    (...)



    7) A descrição da viagem científica, feita nos anos de 1895 e 1896, pelo professor Henri Coudreau ao longo do rio Tapajós e São Manoel (COUDREAU, 1897a, 1897b e 1940), esclarece alguns pontos importantes para a Perícia: 



    a - O Salto Augusto, no rio Juruena (Alto Tapajós), era um ponto considerado ideal para servir de limite natural entre Pará e Mato Grosso.



    b - A “Cachoeira das Sete Quedas” e o “Salto das Sete Quedas” representavam, também, pontos ideais para servirem  de limites naturais entre os dois Estados.



    c - A “Cachoeira das Sete Quedas” era conhecida, à época, também como “Salto das Campinas”. 



    d - Pela sequência de acidentes naturais do rio, relatada por COUDREAU (1897a, 1897b e 1940) a chamada “Cachoeira das Sete Quedas”’, à época é hoje o acidente chamado por este Perito de SETE QUEDAS NORTE. Do mesmo modo, o chamado “Salto das Setes Queda”, à época, é o acidente denominado por este Perito como SETE QUEDAS SUL.  



    b. A expedição pelos Rios Paranatinga e São Manoel 



    Antônio Pyrineus percorreu o rio São Manoel no sentido sul-norte, isto é, rio abaixo, mesmo sentido que fizeram Telles Piris e Oscar Miranda, e sentido contrário ao percorrido por Henri Coudreau (SOUSA, 1916). Do seu relatório, constam minuciosos dados sobre os seus 25 afluentes, 45 cachoeiras, inclusive três saltos, cujos potenciais foram calculados e medidas suas descargas, as pressões barométricas, temperaturas e altitudes (MAGALHÃES, 1930). 



    Segundo SOUSA (1916), o acidente “Salto das Sete Quedas” está localizado logo a jusante da Cachoeira da Conflagração e a montante da foz do Paranaíta. Logo, pode-se dizer que se trata do acidente denominado por este Perito como SETE QUEDAS SUL. 



    (...)



    Além da confirmação dos acidentes geográficos descritos, este Perito verificou por meio do auxílio de programas computacionais de geoprocessamento e imagens de satélite que a distância, a partir da cabeceira do Paranatinga, até o acidente SETE QUEDAS SUL, é de aproximadamente 1.104 km, revelando a excelente precisão do cálculo feito por Pyrineus, que indicou essa distância igual a 1.102 km. 



    Além disso, confirma-se pela visita in loco feita apela equipe técnica de Perícia que as descrições físicas feitas por SOUSA (1916) são perfeitamente coerentes com o local. O fato de esse acidente se parecer mais com uma cachoeira do que com um salto, pode ter sido o motivo de ele hoje ser chamado “Cachoeira das Sete Quedas”. 



    d- Conclusões parciais: 



    8) Comparando-se o relato da expedição Pyrineus com os elementos apresentados na Carta de Mato Grosso e Regiões Circunvizinhas (1952) de Rondon, é possível verificar a mesma sequência de acidentes geográficos no rio São Manoel, à exceção apenas dos topônimos “Salto das Sete Quedas” e ”Cachoeira das Sete Quedas



    7. RESPOSTA AOS QUESITOS 



    (...)



    A. Quesitos do Estado do Pará



    (...)



    5) Consta dos autos algum documento ou produto cartográfico apresentado pelo Estado do Mato Grosso em sua réplica, que refute ou infirme de qualquer modo as provas apresentadas na contestação do Estado do Pará, sobretudo no que se refere à ordem ou à sequência dos acidentes geográficos que serviram de referência cartográfica dos acidentes definidores do limite?



    Justifique: O Ministério Público Federal afirma expressamente, no item 42 do seu parecer, que “O Estado autor, por sua vez, não se manifestou, de qualquer modo, acerca do que propugnado pelo réu relativamente à localização desses acidentes intermediários. Em outros termos, não trouxe qualquer documento que refutasse ou colocasse em dúvida a legitimidade dos mapas demonstrativos do posicionamento geográficos destes citados”, o que demonstra a necessidade de confirmação e confrontação dos produtos geográficos-cartográficos apresentados de parte à parte. 



    Resposta:



    De fato, não foi constato, na réplica apresentada pelo Estado de Mato Grosso, documento algum que refutasse a ordem ou sequência dos acidentes geográficos do rio Telles Pires ou São Manoel, apresentados nos mapas constantes dos autos. 



    Porém, do ponto de vista do posicionamento por coordenadas geográficas, observando-se o mapa de Pessanha (1900), que retrata a Convenção de Limites, e desconsiderando a ordem dos acidentes já mencionada, verifica-se que a linha de divisa parte de um ponto denominado Salto das Sete Quedas, localizado pouco ao norte do paralelo de 9º S, portanto, possuiria um valor de latitude inferior a 9º S. 



    Sabe-se que o acidente SETE QUEDAS NORTE possui latitude 8º45’S e que o acidente SETE QUEDAS SUL possui latitude 9º22’S, conforme calculado nos trabalhos de campo (Anexo E - Fl. 304). Portanto, analisando-se somente este fator, e desconsiderando, repita-se, a sequência de acidentes do rio, poderia supor-se que o ponto inicial dos limites fosse o acidente SETE QUEDAS NORTE, conforme propõe o autor na ação. 



    Desse modo, o Ministério Público Federal se expressou por considerar adequada a realização de perícia para prestar esclarecimentos necessários a fim de solucionar a presente contenda.



    Sobre a questão dos valores das coordenadas, o que se verificou nos estudos realizados é que para os geógrafos, em 1900, as coordenadas dos acidentes em questão eram citadas por VIANNA (1900): Salto da Campina: 8º12’S, Salto Tavares: 8º53’S, e Salto das Sete Quedas: 8º57S, ou seja, todas ao norte do paralelo 9º.   



    (...)



    7) A coincidência de posicionamentos geográficos do Salto Tavares (atual Oscar Miranda) e da Cachoeira da Perdição, tanto na Carta de Mato Grosso quanto no Mapa de José Lobo Pessanha, que é o documento que representa o limite descrito na Convenção de 1900, já não é prova suficiente para se obter a localização exata do ponto definidor entre os dois entes federativos, objeto do litígio?



    Justificativa: é exatamente o que se pleiteia conforme item 31 do parecer do Ministério Público Federal, que acrescenta “esclarecer a localização exata do ponto já definido desde a convenção de 1900, qualquer que seja a sua denominação atual”. 



    Diante das imprecisões e inconsistências c